Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FESTA DE CASAMENTO. SERVIÇOS INSUFICIENTES. QUALIDADE E QUANTIDADE INFERIOR AO PROMETIDO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Há situações peculiares em que o inadimplemento contratual ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e dá ensejo à indenização por danos morais. Prejudicada a ornamentação da festa de casamento em qualidade e quantidade inferiores às contratada, patente a vulneração das aspirações pessoais da noiva, fato que lhe causou abalo emocional e significativa frustração.

3. O quantum indenizatório deve atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, além de considerar as condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.

4. Apelação conhecida e desprovida.